Tribunal: TJDFT
Processo: 0719239-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719239-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Advocacia Geral da União contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, assim vazada na parte que interessa (ID 60394457 dos autos de origem): Compulsando os autos, constato que a controvérsia cinge-se sobre a suposta abusividade do reajuste aplicado aos planos de saúde efetuados pelo requerido. A associação requerente informou que os reajustes aplicados chegaram a patamares da ordem de 19,94%, superior ao índice inflacionário previsto do ano de 2017 (IPCA 2,95%), a contar do mês de fevereiro deste ano, de acordo com tabelas acostadas aos autos. Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. (...) 2) Pontos fáticos controvertidos: Considerando o objeto da demanda, e a posição das partes, declaro como controvertidos o seguinte ponto: qual o percentual de reajuste seria razoável na presente circunstância, bem como se seria viável esse reajuste sem colocar em risco a saúde financeira do plano, os percentuais de 11,1%, 19,94% ou outro percentual aplicável. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide e parte ré requereu a utilização de laudo pericial relacionado a controvérsia idêntica à existente no presente feito. A parte autora, quando intimada sobre o requerimento de prova emprestada, apenas ratificou os argumentos anteriormente explanados, mas não se manifestou especificamente em relação ao laudo apresentado pelo réu. Diante do exposto, considero que o silêncio da parte autora em relação à prova emprestada deverá ser considerado como anuência em relação à utilização do laudo na presente demanda. Portanto, autorizo a utilização do laudo pericial de ID 56515959 como prova emprestada, a fim auxiliar no deslinde da controvérsia posta nos presentes autos. Nesse sentido, intimo as partes a se manifestarem em alegações finais, inclusive sobre o teor do referido laudo, no prazo de 15 dias. Após, anote-se a conclusão para a sentença. Opostos embargos de declaração, a decisão restou mantida (ID 64395291 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante afirma que não houve silêncio sobre a prova emprestada, tendo sido adequadamente enfrentada a sua imprestabilidade para o presente feito, bem como pleiteado o seu afastamento dos autos. Sustenta que, para utilização da prova emprestada, necessária identidade das partes litigantes, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido, argumenta que a parte que participou do primeiro processo, no caso a GEAP, teve, em tese, a oportunidade de efetivamente influenciar a produção daquela prova, enquanto para a associação autora, ora agravante, apenas seria oportunizado manifestar-se sobre a prova depois de já produzida e emprestada ao seu processo. Defende, pois, seja afastada a utilização do Laudo Pericial de ID 56515959 como prova emprestada, tendo em vista a violação ao contraditório, afastando-se, inclusive, sua validade e eficácia. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso como forma de evitar a utilização da prova emprestada acostada ao ID 56515959 dos autos de origem, e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 17149609 e ID 17149610). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De início, observa-se que a agravante, intimada a se manifestar sobre a petição da agravada de utilização da prova emprestada juntada ao ID 56515959 dos autos de origem (laudo pericial), nada obstante tenha ratificado os argumentos expendidos na inicial, requereu, ao final, expressamente, fossem “afastadas as provas trazidas pela GEAP Autogestão em Planos de Saúde, reforçando-se todos os termos da inicial, para que seja dado provimento integral aos pedidos formulados na peça de ingresso.” (ID 58330119). Nessa perspectiva, discordo do entendimento de que a agravante silenciou-se quanto à prova emprestada, o que implicaria anuência quanto à utilização do laudo na presente demanda. Não bastasse, a admissão da prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como: identidade de partes e mesmo objeto probante. A prova emprestada em questão (laudo pericial) foi produzida nos autos da ação n° 2016 01 1 075008-9, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro – SINTRASEF em desfavor da GEAP – Autogestão em Saúde, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, tendo como objetivo esclarecer “sob quais condições foram aplicados os reajustes nas tabelas de custeio dos planos de saúde administrados pela GEAP – Autogestão em Saúde, para o exercício de 2016, da sua necessidade e aderência.” (ID 56515959 dos autos de origem). No caso em apreço, figura como parte autora a Associação dos Servidores da Advocacia Geral da União, ora agravante, e a alegada abusividade nos reajustes inclui anos posteriores. Ora, em que pese a similaridade das perícias, tratando-se de partes e objetos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revela-se equivocada a decisão agravada ao autorizar a utilização do laudo pericial de ID 56515959 como prova emprestada. Acerca do tema, ensina Nelson Nery Júnior: "Prova emprestada é aquele que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão." "Condição mais importante para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é sua sujeição às pessoas dos litigantes, cuja conseqüência primordial é a obediência ao contraditório." "Sendo as partes, no processo destinatário, as mesmas do processo originário onde foi realizada a prova que se pretende emprestar, estará preenchido o requisito de que estamos tratando, obedecido que foi o princípio do contraditório." (In Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, Editora Revista dos Tribunais, 7a edição, 2002, p.155/156) (grifo nosso) No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. PARTES E OBJETO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. 1. Condiciona-se a admissão da prova emprestada à identidade de partes e objeto. 2. É incabível o aproveitamento de prova pericial se a área é diversa daquela na qual foi produzido laudo técnico e se não foi facultada à parte a efetiva participação na sua elaboração. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 851231, 20140020292122AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 319) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PARTES E OBJETOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A admissão da prova emprestada exige a observância de alguns requisitos, tais como: identidade de partes e mesmo objeto probante. 2. Em que pese a similaridade das perícias, tratando-se de partes e objetos probantes distintos e, por isso, pontos controvertidos diversos, revela-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, a fim de que fosse aproveitada a prova pericial a ser realizada em outra demanda. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 827791, 20140020245255AGI, Minha Relatoria, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 114) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTES E PARTES DIFERENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Incumbe ao Autor o ônus da prova referente ao fato constitutivo do direito alegado, conforme preceitua o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil. Sendo certo que meras afirmações não são capazes de comprovar o direito. 2 - Configura-se como prova emprestada aquela referente à atividade probatória produzida em um Feito e trasladada a outro. Em que pese ser possível a utilização de prova produzida em Feito diverso do analisado, para que seja admitida alguns requisitos devem ser observados, quais sejam: identidade entre fatos, identidade de partes, mesmo objeto probante e impossibilidade de reprodução da prova. Além disso, deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.629695, 20070110463390APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2012, Publicado no DJE: 29/10/2012. Pág.: 97) (grifo nosso) Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora